Tribunal: TJSP
Processo: 1006439-42.2016.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Prestação de serviços de administração e fornecimento de água em condomínio. Sentença de procedência do pedido, que condenou a ré ao pagamento de indenização pelos danos morais e materiais suportados pela autora. Apelação da demandada. Preliminar. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Decisão recorrida que tratou a matéria suficientemente, de

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Prestação de serviços de administração e fornecimento de água em condomínio. Sentença de procedência do pedido, que condenou a ré ao pagamento de indenização pelos danos morais e materiais suportados pela autora. Apelação da demandada. Preliminar. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Decisão recorrida que tratou a matéria suficientemente, de forma a elucidar as questões debatidas nos autos, o que se coaduna com o princípio do livre convencimento do Magistrado, motivado à luz das provas existentes nos autos, assim como à legislação vigente e aplicável ao caso concreto. Mérito. Nexo de causalidade. Comprovação. Ré que é administradora do fornecimento de água no condomínio da autora e, portanto, responsável pelas tubulações do imóvel. Culpa exclusiva de terceiro. Não verificação. Apesar da possibilidade de um condômino ter adulterado o encanamento, e, por conseguinte, ter causado o dano, tem-se que não há comprovação, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC e do art. 373, II, do CPC, de que a fornecedora de serviços adotou as medidas cabíveis para evitar o acidente. Dano material. Comprovação. Bens móveis que foram danificados em virtude das infiltrações indicadas na inicial. Juntada de três orçamentos que, conquanto seja praxe jurídica, não é obrigatória quando os preços indicados são condizentes com os de mercado. Dano moral. Configuração in re ipsa. Graves infiltrações que danificaram os bens móveis da autora que caracterizam, por si só, dano extrapatrimonial indenizável, dado que geraram frustrações que ultrapassaram o mero aborrecimento decorrente da vida em sociedade. Quantum indenizatório. Redução para R$ 2.000,00, montante que se afigura condizente com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.